Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702777-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON ROBERTO DE ARAUJO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para que o nome do agravante fosse excluído do cadastro de inadimplentes. A tutela foi indeferida (ID 14313386), sobrevindo agravo interno. Em consulta aos autos de origem, realizada nesta data, verifiquei que já foi prolatada sentença nos autos principais (ID 62047668), sendo interposto recurso de apelação pelo ora apelante. Com efeito, a prolação de sentença inaugura uma nova fase processual, que leva à perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto. Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o agravo interno. Intimem-se. Oficie-se. Após, arquivem-se. Brasília, 27 de maio de 2020 17:39:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator